Tribunal: TJES
Processo: 5002572-73.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Locação de Imóvel
Data de julgamento: 2022-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002572-73.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ELMO CALCADOS S/A
AGRAVADO: MAISON BELAS ARTES LTDA - ME
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Agravo de Instrumento nº 5002572-73.2022.8.08.0000

Agravante: Elmo Calçados S/A

Agravada: Maison Belas Artes Ltda.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, contra interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da ação de despejo originária, deferiu a medida urgente pleiteada pela recorrida. (Id. 12476293, dos autos originários)

Em suas razões, a recorrente alega basicamente que, ao contrário do que entendeu o Julgador de origem, o caso vertente não denota a ocorrência dos requisitos necessários à concessão da medida urgente pleiteada pela autora, notadamente porque o contrato firmado entre as partes está garantido por fiança. Ademais, justificou que a medida causará prejuízos financeiros irreversíveis, motivo pelo qual requereu a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão impugnada. (Id. 2357417)

Por meio da decisão constante do evento n. 2387824, deferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Contrarrazões pela incolumidade da decisão (Id. 2434207)

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 26 de maio de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de
14.06.2022
.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Apuro dos autos que o agravado ajuizou ação de despejo por falta de pagamentos c/c cobrança dos encargos locatícios, alegando que desde o início da relação contratual a recorrida está inadimplente, sendo que o débito de várias parcelas vencidas somadas à multa contratual totaliza o valor de R$ R$140.103,31 (cento e quarenta mil cento e três reais e trinta e um centavos). Sustentou que os prejuízos financeiros que enfrenta atualmente são agravados com a inadimplência da agravante e, oferecendo como caução o crédito de 03 (três) meses de aluguéis, requereu a concessão de medida urgente que determinasse a desocupação do imóvel no prazo de (15 (quinze) dias, com base no art. 300 e no o art. 59, §1°, inciso IX, da lei 8245/1991. (Id. 11990171, dos autos de origem)

Ao proferir a decisão atacada, o magistrado singular anuiu com os argumentos autorais e determinou
“[...]
a citação/intimação da parte ré, por oficial de justiça e dos demais/fiadores, via postal com AR (aviso de recebimento), para tomarem conhecimento do pedido e, caso queiram, purgar a mora, no prazo de 15(quinze) dias e/ou desocupar o imóvel, sob pena de despejo sumário, bem como contestá-lo no mesmo prazo, pena de revelia.
[...]
Vencido o prazo, sem o pagamento e/ou desocupação, expeça-se mandado de despejo em desfavor da ré ELMO CALÇADOS S/A, imitindo-se a autora na posse de seu imóvel, tudo mediante auto circunstanciado.
[...]”
(Id. 12476293, dos autos originários)

Inconformada, a recorrente se volta contra tal decisão, alegando, em suma, que ao contrário do que entendeu o Julgador de origem o caso vertente não denota a ocorrência dos requisitos necessários à concessão da medida urgente pleiteada pela autora, notadamente porque o contrato firmado entre as partes está garantido por fiança. Ademais, justificou que a medida causará prejuízos financeiros irreversíveis, motivo pelo qual requereu a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão impugnada. (Id. 2357417)

Por meio da decisão constante do evento n. 2387824 deferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo e agora, quando da análise do mérito recursal, não vejo como possa manter incólume a interlocutória combatida.

Ocorre que, conforme ressaltei da decisão antes mencionada, o documento constante do evento n. 11990189 efetivamente comprova que o contrato de locação firmado entre os litigantes está garantido por fiança, o que afasta a possibilidade de concessão liminar, nos termo do inciso IX, §1º, do art. 59, da Lei nº 8.245/1991 e denota a plausibilidade jurídica da pretensão recursal.

Alio a tal assertiva a constatação de que a ordem de despejo eventualmente cumprida certamente causará prejuízos à agravante o que torna forçoso convir pela necessidade de reforma da decisão atacada, conforme tem entendido este sodalício em questões assemelhadas.

A propósito, com as devidas adequações, atente-se para o seguinte aresto:

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE DESPEJO LOCAÇÃO TUTELA DE URGÊNCIA PEDIDO DE DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL INDEFERIDO REQUISITOS AUSENTES CONTRATO GARANTIDO POR FIANÇA ARTIGOS 37, II E 59, §1º, IX, DA LEI N. 8.245/91 AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

1) Em se tratando de despejo fundado na falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação, a Lei nº 8.245/91 possui ressalva expressa em relação aos contratos providos de garantia, para que seja concedida liminar para desocupação do imóvel independentemente de prévia oitiva da parte contrária.

2) O contrato de locação que se pretende o despejo encontra-se garantido por fiador, daí porque acertado o Juízo de 1º grau ao indeferir o pedido de liminar, em virtude de seu confronto com o comando normativo aplicável à espécie.

3) Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035189003730, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto : VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/07/2019, DJe: 11/07/2019)

“EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMINAR DE DESPEJO – CONTRATO COM GARANTIA – IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.

1. Como se sabe “
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017).

2. No caso vertente, o requisito da probabilidade do direito não milita em prol da agravante, tendo em vista que suas alegações revelam-se frágeis para afastar a conclusão da decisão agravada, notadamente porque o contrato de locação comercial objeto da ação originária de despejo, realmente contempla a fiança como modalidade de garantia, conforme expresso na cláusula décima primeira (ID 1455785), o que afasta a possibilidade de concessão liminar, nos termo do inciso IX, §1º, do art. 59, da Lei nº 8.245/1991.

3. Recurso improvido. Decisão mantida.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5003953-53.2021.8.08.0000, Relatora: Janete Vargas Simões, Data de Julgamento: 16/02/2022)

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
dou provimento
para reformar a decisão agravada e indeferir a medida urgente pleiteada pela parte autora nos autos originários.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO – CONTRATO DE LOCAÇÃO COM GARANTIA – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE LIMINAR – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O contrato de locação firmado entre os litigantes está garantido por fiança, o que afasta a possibilidade de concessão liminar, nos termo do inciso IX, §1º, do art. 59, da Lei nº 8.245/1991 e denota a plausibilidade jurídica da pretensão recursal.

2. Além disso, a ordem de despejo eventualmente cumprida certamente causará prejuízos à empresa agravante, denotando a necessidade de reforma da decisão atacada, conforme tem entendido este sodalício em questões assemelhadas.

3. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada e indeferir a medida liminar de despejo pleiteada nos autos originários.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 14 de junho de 2022.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.